Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-36.2022.8.11.0034
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000200-36.2022.8.11.0034

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), GISELE DA SILVA PAULA - CPF: 128.322.417-86 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – PROCEDÊNCIA – ALEGADA FALSIDADE DOCUMENTAL - OMISSÃO VERIFICADA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO ANULADO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão verificada no acórdão com relação a necessidade de produção de prova pericial para averiguação da higidez documental.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
e
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da requerida Energisa, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela teoria do risco administrativo.

Embargos

de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
(Id. 194718654): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso, porque deixou de apreciar a falsidade documental apontada pela recorrente na apelação (fatura de energia ilegítima); porque deixou de apreciar a não correspondência do número da unidade consumidora informada pelo autor e o endereço descrito na apólice de seguro; e, por fim, porque deixou de apreciar a irregularidade das fotografias apresentadas a demanda, utilizadas também na ação de ressarcimento de no 1004502-57.2022.8.11.0051, em trâmite na 1a Vara Cível da comarca de Campo Verde
,
(Id. 183627778 – Pag. 5, 6 e 7), referente a segurado diverso.

Afirma que as irregularidades mencionadas não caracterizam inovação recursal, porquanto a concessionária somente tomou conhecimento das informações retratadas na demanda de no 1004502-57.2022.8.11.0051 (ajuizada em dezembro/2022), no momento da interposição do recurso de apelação do presente processo, quando realizou o cruzamento de dados de ambas as demandas.

Reitera que por se tratar de unidade consumidora inexistente, a elaboração do relatório do modulo PRODIST 9 e sua consequente apresentação aos autos, configura prova impossível.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada e enfrentar a fraude documental alegada.

Embargos

de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A
(Id. 194439696): Alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11o do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para majorar o valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
(Id.

196444158 e Id. 198305652): pelo desprovimento.

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 205764193) opinou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER (PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
e
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da requerida Energisa.

A concessionária de energia alega que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar, no julgamento da apelação interposta, a ocorrência de fraude processual e documental praticada pela parte autora.

Intimada a se manifestar sobre a apontada ilegitimidade da fatura de energia apresentada pela parte autora, a concessionária embargante (Id. 202726691) informou que o código identificador de toda a região do Estado de Mato Grosso é o número 6, logo, a fatura apresentada pela seguradora, com o código inicial 2 (Nova Friburgo/RJ), é totalmente ilegítima e desprovida de regularidade.

O autor, por outro lado, sustenta que a matéria trazida pela concessionária caracteriza supressão de instância e não detém validade em razão da unilateralidade dos documentos apresentados (Id. 203940695). Ademais, no que toca as fotografias utilizadas em duplicidade, esclareceu em suas contrarrazões de apelação, que o intento do recorrente é tumultuar o processo, porquanto a geladeira em questão apresenta milhares de modelo semelhante no país, logo, aceitável sua utilização no processo como prova do dano causado, e quanto a foto do ar-condicionado, mera coincidência o fato do fundo ser o mesmo (Id. 183627784 - Pág. 4).

Pois bem.

Do exame das argumentações apresentadas, comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada a mencionada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

De início, cumpre definir que, de forma oposta ao que pretende a parte autora, os documentos apresentados pela concessionária de energia, em sede de apelação, não caracterizam supressão de instância. Da análise das datas de ajuizamento dos processos, verifica-se que a alegação da concessionária, de conhecimento da suposta falsidade das fotos, tão somente no momento da apresentação do recurso de apelação, é justificada, dado que, à época da apresentação da contestação, a saber, 22.06.2022 (Id. 183628198), a ação regressiva de no 1004502-57.2022.8.11.0051,
sequer existia.

Somado a isso,
ainda que a concessionária pudesse sustentar a incongruência dos dados no decorrer do trâmite processual, observa-se que sua última manifestação, antes da sentença, ocorreu em 30 de agosto de 2022 (Id. 183627772), antes também, do ajuizamento da demanda mencionada, que ocorreu em dezembro de 2022.

A admissibilidade da juntada de documentos semelhantes ao ocorrido nestes autos é fundamentada na previsão exposta no art. 435 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o
.

Além disso, embora a matéria tenha sido levantada no recurso de apelação, não se observa no caso, qualquer prejuízo ao direito de defesa do autor/apelado, vez que o contraditório lhe foi garantido mediante a concessão de prazo de contrarrazões.

Desta feita, demonstrado que a irregularidade dos documentos probatórios apresentados se tornou acessível em momento posterior a defesa e demonstrado a ausência de má fé da requerida, têm-se que os documentos apresentados nesta instância recursal se adequou a permissiva legal exposta e não acarretou qualquer prejuízo ao princípio do contraditório.

Superado o cabimento do pedido do recorrente, passa-se a análise da plausibilidade da falsidade alegada.

Do exame dos documentos e teses levantadas, é de se perceber, que a utilização das mesmas fotos, em processos com segurados distintos, ainda que tenha havido a desistência em um deles, torna duvidosa a pretensão de ressarcimento discutida em todas as demandas cujas fotografias foram utilizadas.

Frágil também é a manifestação da parte autora quanto aos motivos da duplicidade da foto em processos distintos, de modo que, mesmo que a geladeira, supostamente danificada, seja um modelo comum no Brasil todo, e mesmo que o fundo branco do ar-condicionado seja uma coincidência, o fato de haverem sido utilizadas em conjunto, como exclusivos objetos de reembolso nas duas demandas, indica, ao menos, a ocorrência de replicação de teses.

Ademais, mesmo que uma das demandas tenha sido proposta de forma equivocada, é necessário que o fato originário da regressiva seja mais bem apurado, porque teoricamente, ainda que uma ação corresponda a realidade, a outra, por conseguinte, não será.

No que toca a composição do código da unidade consumidora, de forma semelhante, tem pertinência a omissão alegada.

De acordo com a manifestação de Id. 202726691, a Concessionária de Energia (ENERGISA) informou que, para simplificar a sua gestão administrativa, dividiu as regiões de abastecimento por códigos identificadores e cada Estado recebe um dígito inicial único.

No caso de Mato Grosso, todas as unidades consumidoras se iniciam com o código de número “6”. Desta feita, como o código identificador retratado na fatura apresentada pela parte autora, inicia-se pelo código de número “2” (região de abastecimento da cidade de Nova Friburgo-RJ), mostra-se necessária a realização de prova pericial para se apurar a irregularidade no endereço informado e na identificação da unidade consumidora em questão.

Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 432, caput, que a realização do exame pericial nos casos de arguição de falsidade, somente será dispensado quando a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo, ou quando o juiz, fundamentadamente, entender pela desnecessidade da perícia, o que não é o caso.

Assim, com o objetivo de se preservar a higidez ética das decisões do Poder Judiciário, presente a omissão, acolhe-se a pretensão da Embargante Energisa, para que a falsidade documental alegada, seja objeto de produção de prova pericial.

Posto isso,
dá-se provimento aos
aclaratórios
da concessionária requerida

para, com efeito infringente, dar provimento ao recurso para anular o acórdão de julgamento do recurso de apelação e determinar a realização de prova pericial, nesta instância (art. 938, § 3o do CPC e art. 96, § 11 do RITJMT). Quanto aos
aclaratórios
da parte autora, ficam prejudicados pela anulação do acórdão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 24 DE
ABRIL
DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES). O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO (COM EFEITOS INFRINGENTES) E O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A, de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da requerida Energisa.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, porque deixou de apreciar a falsidade documental apontada pela recorrente na apelação (fatura de energia ilegítima); porque deixou de apreciar a não correspondência do número da unidade consumidora informada pelo autor e o endereço descrito na apólice de seguro; e, por fim, porque deixou de apreciar a irregularidade das fotografias apresentadas na demanda, utilizadas também na ação de ressarcimento de no 1004502-57.2022.8.11.0051, em trâmite na 1a Vara Cível da comarca de Campo Verde, (Id. 183627778 – Pag. 5, 6 e 7), referente a segurado diverso.

Afirma que as irregularidades mencionadas não caracterizam inovação recursal, porquanto a concessionária somente tomou conhecimento das informações retratadas na demanda de no 1004502-57.2022.8.11.0051 (ajuizada em dezembro/2022), no momento da interposição do recurso de apelação nos presentes autos, quando realizou o cruzamento de dados de ambas as demandas.

Reitera que, por se tratar de unidade consumidora inexistente, a elaboração do relatório do modulo PRODIST 9 e a sua consequente apresentação nos autos, configura prova impossível.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada e enfrentar a fraude documental alegada.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (ID 196444158 e Id. 198305652).

Pois bem.

É lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Portanto, não subsiste qualquer empecilho para a juntada de documentos novos, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Na hipótese, verifica-se que a requerida somente tomou conhecimento a respeito das fotografias apresentadas na Ação Regressiva de no 1004502-57.2022.8.11.0051 seis meses após a apresentação da contestação na presente ação, o que demonstra a impossibilidade de alegação de conhecimento da falsidade dos documentos apresentados pela seguradora no momento da apresentação da defesa.

Ademais, as fotografias foram juntadas pela requerida no Recurso de Apelação e, logo em seguida, foi oportunizada à parte contrária a impugnação específica dos documentos, através das contrarrazões.

Assim, sendo preservado o contraditório e a ampla defesa, mostra-se plenamente possível e aceitável a juntada dos documentos após a sentença.

No mais, verifica-se que, de fato, a seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS utilizou as mesmas fotos em processos com segurados distintos, o que torna, no mínimo, questionável a pretensão de ressarcimento discutida na presente demanda.

Observa-se, também, dúvida a respeito da composição do código da unidade consumidora.

Desse modo, mostra-se prudente a realização do exame pericial, a fim de apurar eventual falsidade nos documentos apresentados pela seguradora.

Ante o exposto,
acompanho o relator
para dar provimento aos
aclaratórios
da concessionária requerida para, com efeito infringente, anular o acórdão e determinar a realização de prova pericial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024